Tribunal: TJMT
Processo: 1005187-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005187-91.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por APARECIDA PERRI BRUNETTA em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que, nos autos da Carta Precatória n.o 305-89.2016.811.0050 (código 79090), indeferiu o pedido de fls. 666-712 formulado pela Executada/Recorrente e homologou o Auto de Avaliação de fls. 266-288.
Ainda, em consonância com o acórdão lançado no RAI n.o 1014766-97.2019.811.0000, deu por intimado o Espólio de Antônio Brunetta na pessoa de sua administradora provisória, ou seja, a Recorrente.
De início, ao manusear o caderno processual, esta Relatora observou que a Agravante não acostou, de maneira completa, a petição que ensejou a decisão agravada e, também, deixou de encartar a manifestação do Agravado BANCO SISTEMA S/A quanto ao referido petitório, a qual, consoante registrado pelo Juiz a quo, está encartada às fls. 713-882 da ação de origem.
Tendo em vista a falta dos documentos obrigatórios descritos no artigo 1.017, I do CPC, procedeu-se à intimação da Agravante para sanar o vício, sob pena de não conhecimento do recurso (ID. 38078962).
Observa-se, contudo, que a ordem judicial não foi atendida pela Agravante, eis que decorreu o prazo sem qualquer manifestação da parte (certidão – Id. 42075959).
Assim, tem-se que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade.
É de ser revelado, que a interposição do agravo de instrumento inaugura uma nova fase processual, que deverá ser conhecida se houver o cumprimento dos pressupostos e condições que garantem a análise pelo juízo ad quem.
Na hipótese, consoante exposto, à ocasião da interposição do agravo de instrumento a Agravante não coligiu aos autos os documentos obrigatoriamente exigidos no art. 1.017, I, do CPC e, mesmo concedido prazo para complementação, não logrou êxito em atender ao comando judicial, tampouco justificou os motivos de não fazê-lo.
Cinge anotar, a fim de que não pairem dúvidas, que a ação de origem tramita de forma física, impedindo, assim, o acesso desta Relatora ao conteúdo processual.
Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III do Código de Processo Civil, não conheço do recurso por ser manifestamente inadmissível.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá,13 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora